Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal">1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou em parte procedentes os pedidos da inicial, para condenar a recorrente a efetuar: a) a transferência de titularidade das faturas das salas comerciais, bem como o cancelamento definitivo dos contratos de fornecimento de energia relativos às unidades descritas na inicial, sob pena de multa diária; b) o cancelamento de faturas e cobranças desde a data de requerimento via telefônico, qual seja 09/06/2023, relativas às unidades comerciais em questão, sob pena de multa diária; e c) condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:normal">2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57508367). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a situação vivenciada pela recorrida não é apta a caracterizar a compensação por dano moral. Relata que, em relação às alegações de suposta negativa da empresa em realizar o encerramento contratual e o desligamento total da unidade, não existem provas a demonstrar a solicitação da consumidora, de modo que não há que se falar em demora ou negativa de atendimento. Impugna o valor arbitrado para o dano moral. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a condenação por dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.

4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações e pugna pelo não provimento do recurso.

5. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

6. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).

7. Sobre o tema, cito ainda o seguinte entendimento do STJ:

Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima (REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

8. No caso, a recorrente alega que não há comprovação do pedido de interrupção do contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia, bem como ausência de prova do abalo moral, sendo, portanto, imperativo rejeitar o pedido de condenação.

9. Todavia, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, constato harmonia nas provas juntadas pela consumidora recorrida, uma vez que a empresa não impugnou a alegação de que a autora efetuara o pedido por meio telefônico, tanto que não contestou o número de protocolo citado pela consumidora.

10. Ora, se a concessionária disponibiliza um canal de atendimento telefônico que gera um protocolo, cabe a ela provar que o protocolo não se referia ao cancelamento do serviço, seja impugnando o número ou, se for o caso, apresentando o conteúdo da conversa, a fim de demonstrar que o atendimento teve propósito diverso do cancelamento do serviço.

11. Contudo, nada fez a recorrente, limitando-se a alegar que desconhece o pedido de cancelamento.

12. A responsabilidade da prestadora de serviço em fornecer essa prova é essencial, pois possui os meios necessários, considerando que o consumidor é hipossuficiente na comprovação do requerimento, já que não pode demonstrar que não solicitou o pedido de cancelamento.

13. Em razão dessa desigualdade, cabe à prestadora de serviço garantir a transparência das informações através de seus canais de atendimento. A não apresentação de provas claras e contundentes leva a presunção de que o pedido de cancelamento fora realizado.

14. Esse princípio, que possui base no art. 6o, VIII, do CDC, é fundamental para assegurar a proteção dos direitos do consumidor, além de promover a justiça nas relações de consumo, evitando que o ônus da prova recaia indevidamente sobre a parte mais vulnerável na relação contratual.

15. Aqui, não há que se falar em prova diabólica, pois bastaria à recorrente impugnar o número de protocolo, o que não fez.

16. Ademais, a empresa não refutou a alegação principal da autora de que, para a interrupção do fornecimento de energia, ou seja, o término do vínculo contratual, era necessário que a consumidora se dirigisse à cidade de Salvador-BA, ou por meio de procurador, para efetivar o pedido, considerando a impossibilidade de acesso ao site da empresa pela consumidora, pois a fatura estava em nome de outra pessoa. A recorrida sequer questionou essa exigência, ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II, do CPC).

17. O ônus da impugnação específica prestigia a lealdade, a cooperação e a boa-fé processual.

18. Não o fazendo, presumem-se verdadeiras as alegações não impugnadas, quando em harmonia com as demais provas dos autos, nos termos do art. 341 do CPC. Nesse conjunto, é possível concluir a veracidade das alegações de que, de fato, houve pedido da autora demandando a interrupção do fornecimento de energia, bem como a recusa da ré em efetuá-lo.

19. Quanto ao dano moral, este se apresenta na exigência de que a consumidora só teria o fornecimento de energia interrompido, isto é, a cessação de cobranças, caso se deslocasse pessoalmente, ou por procuração, para a cidade de Salvador-BA, ainda que tenha informado que residia em Brasília-DF, o que, certamente, ultrapassa o mero dissabor ou desassossego.

20. A exigência extrema da presença física da autora para efetuar um simples pedido de cancelamento é desarrazoada e injusta, porquanto onera demasiadamente a parte, especialmente porque há meios seguros e eficazes para realizar o distrato contratual, quer seja por e-mail, telefone, site e/ou correio.

21. A prestadora de serviço possui meios para autorizar a interrupção, mas não se sensibilizou com a narrativa da autora de que esta não poderia se deslocar até o Estado da Bahia, tampouco procurou meios para resolver a situação.

22. O descaso da ré na resolução do problema que ela mesma provocou ocasionou violação à higidez física e psicológica da parte autora, resultando em aflição e angústia, isto é, abalo psíquico decorrente de frustração superior ao que se pode esperar nas relações de consumo. Totalmente descabida a exigência lançada pela parte requerida, especialmente se considerada a elevada extensão do território brasileiro.

23. Em suma, a exigência da presença pessoal da consumidora demonstra desestímulo e empecilho para que este exerça seu direito à rescisão contratual, situação que deve ser repelida diante do princípio da boa-fé e da lealdade contratual.

24. Logo, à mingua de provas em sentido contrário, evidente o abalo apto a gerar o direito à compensação moral.

25. A propósito, cito o seguinte julgado em que se reconheceu o dano moral por exigir o deslocamento da parte autora até um destino distante da residência da consumidora:

“Certo é que a exigência da apelante no sentido de que o distrato deveria ser concretizado somente pessoalmente ou por procuração na cidade de Marabá-PA, extrapola os meros dissabores do dia-a-dia, sendo capaz de impor aflição a paz, a liberdade física e a tranquilidade de espírito da apelada. (Acórdão 1273335, 07090091920188070009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020)

26. Quanto ao valor arbitrado na sentença, certo é que não observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.

27. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).

28. Na hipótese, deve ser arbitrado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a situação vivenciada pela autora, pois a exigência da empresa ultrapassa o razoável. Além disso, a autora não precisou se deslocar até Estado da Bahia, e a sentença determinou a inexigibilidade das faturas desde a data do protocolo.

29. Logo, o valor deve ser reduzido, a fim de atender aos critérios legais.

30. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para fixar o valor da compensação moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.